Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-59.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
2. Comprovado o emprego de arma branca na empreitada criminosa, consistente no uso de uma faca para a subtração de coisa alheia móvel, impossível a exclusão da majorante.
3. Recurso conhecido e desprovido.